Tribunal: TJBA
Processo: 0321611-93.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0321611-93.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES CERQUEIRA SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE E PROCESSO CIVIL. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir o Estado da Bahia a promover a imediata transferência hospitalar da autora, em estado grave de saúde, da UPA para um leito de UTI. A extinção baseou-se em abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. II. Questão em discussão Examina-se, inicialmente, a alegação de incompetência absoluta do juízo da Vara da Fazenda Pública, afastada em razão da complexidade da matéria e do risco à vida, incompatíveis com a competência dos Juizados Especiais. No mérito, discute-se a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora e, superada essa questão, a existência ou não de interesse de agir, diante da efetiva prestação administrativa do serviço de saúde pleiteado. III. Razões de decidir Afasta-se a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo Estado da Bahia, diante da complexidade da demanda e do risco à vida, que justificam a competência da Vara da Fazenda Pública.” A extinção por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC e a Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu no caso concreto, caracterizando vício de procedimento. Aplicando-se a Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I), o processo encontra-se em condições de julgamento imediato, sendo verificada a ausência de pretensão resistida por parte da Administração. A transferência hospitalar foi efetivada em prazo razoável, sem intervenção judicial e sem demonstração de omissão estatal, configurando perda superveniente do interesse de agir. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Processo extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono sem prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC e da Súmula 240 do STJ. 2. Verificada a satisfação administrativa da pretensão, sem resistência do ente público, caracteriza-se a perda superveniente do interesse de agir. 3. É possível o julgamento imediato do mérito recursal, com base na Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, III e VI, § 1º; art. 1.013, § 3º, I Jurisprudência relevante citada: Súmula 240 do STJ Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 0321611-93.2015.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como apelantes e apelados as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em AFASTAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para anular a sentença de ID 85432520, por vício de procedimento, e, aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir, tudo de acordo com o voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça